Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL 5.008/2012.

1. Inexistindo dotação orçamentária, não há direito subjetivo à última parcela da reestruturação prevista na Lei Distrital 5.008/2012.

2. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e à remessa necessária.